Tribunal: TJPA
Processo: 0811755-11.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811755-11.2025.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO MARCOS CASTRO BARBOSA

APELADO: LENA CLAUDIA SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO INDETERMINADO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. PROPORCIONALIDADE. RISCO À VÍTIMA. TEMA REPETITIVO 1.249 STJ. LEI 14.550/2023. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, fixando o prazo de 03 anos para reavaliação.

Os fatos originaram-se de ameaça proferida pelo ex-companheiro após este impedir o acesso da vítima à sua residência, trocando os cadeados do imóvel. Posteriormente, houve notícia de comportamento intimidatório mediante o envio de fotos da vítima a terceiros.

II. Questão em discussão

A defesa sustenta a inexistência de risco atual que justifique a manutenção das medidas. Argumenta que o prazo de 03 anos para reavaliação é desarrazoado e desproporcional, pleiteando sua redução para 90 dias, por analogia ao art. 316 do CPP, ou subsidiariamente para 06 meses.

III. Razões de decidir

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes domésticos e, no caso, é corroborada por relatos de ameaça e condutas intimidatórias persistentes.

Conforme a Lei nº 14.550/2023, que incluiu o § 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas vigoram enquanto persistir o risco à integridade da ofendida.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo 1.249, consolidou o entendimento de que tais medidas possuem natureza jurídica de tutela inibitória, não se subordinam a prazo determinado, nem ao prazo de revisão de 90 dias do art. 316 do CPP, voltado à prisão preventiva.

A fixação do prazo de 03 anos para revisão formal visa evitar a revitimização da mulher, sem impedir que as medidas sejam revistas a qualquer tempo caso cesse o perigo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

As medidas protetivas de urgência não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica e devem perdurar enquanto persistir o risco à vítima, sendo o prazo de 03 anos para reavaliação adequado para garantir a proteção contínua e evitar o desgaste da ofendida.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 19, §§ 5º e 6º (incluídos pela Lei nº 14.550/2023) e art. 21; Código de Processo Penal, art. 316, parágrafo único (afastado por analogia).

Julgados relevantes: STJ, Tema Repetitivo 1.249; STJ, REsp 2.066.642/MG (Rel. Min. Ribeiro Dantas); STJ, REsp 2.036.072/MG; STJ, AgRg no REsp 1.775.341/SP.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AUTOS PROCESSUAIS Nº 0811755-11.2025.8.14.0401

ORIGEM: 4.ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: ANTONIO MARCOS CASTRO BARBOSA

APELADA: LENA CLAUDIA SANTOS RODRIGUES

PROMOTOR DE JUSTIÇA CONVOCADO: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelações Penais
interpostas por
ANTONIO MARCOS CASTRO BARBOSA, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que manteve as medidas protetivas deferidas em caráter liminar, em favor de LENA CLAUDIA SANTOS RODRIGUES, por prazo indeterminado.

Os fatos que deram início ao procedimento ocorreram no dia
14 de junho de 2025
, por volta das 13h50, na Travessa Visconde de Inhaúma, em Belém/PA.

A vítima,
Lena Claudia Santos Rodrigues
, relatou que, ao retornar para sua residência — a qual afirma ter recebido por doação de sua mãe — encontrou o imóvel trancado com um cadeado diferente, colocado por seu ex-companheiro,
Antonio Marcos Castro Barbosa
.

Ao ser questionado, o agressor teria se recusado a entregar a chave e proferido uma
ameaça
, afirmando que, caso a vítima insistisse em entrar, ela "
não saberia o que poderia acontecer com ela
". Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e conduziu as partes para a Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

Com base no relato de violência doméstica e ameaça, o Juízo do Plantão Criminal de Belém deferiu, em
15 de junho de 2025
, medidas protetivas de urgência em caráter liminar. As determinações incluíram o
afastamento do agressor do lar
, a proibição de aproximação da vítima (mantendo distância mínima de 300 metros, posteriormente ajustada para 100 metros na sentença) e a proibição de contato por qualquer meio de comunicação.

Em 27 de junho de 2025, o requerido apresentou pedido de
revogação das medidas
, sustentando que as alegações da vítima eram inverídicas e que as partes já não coabitavam há meses, vivendo em endereços distintos após uma separação supostamente harmônica.

Todavia, em 17 de julho de 2025, a requerente noticiou um suposto
descumprimento das medidas
, alegando que o réu enviou fotografias dela para sua cunhada e afirmou saber seu paradeiro.

O Ministério Público manifestou-se sobre este incidente, considerando os elementos escassos para provar o descumprimento direto, mas recomendando que o réu fosse advertido.

O Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém proferiu sentença em
28 de julho de 2025
, julgando
procedente o pedido
de manutenção das medidas protetivas, determinando que as medidas vigorariam por
prazo indeterminado
, com uma data fixada para reavaliação em
03 anos
.

Inconformado com o prazo de reavaliação, Antonio Marcos interpôs
recurso de apelação
em 29 de julho de 2025. Em suas razões recursais, a defesa arguiu que a fixação de um prazo de 03 anos para a reavaliação das medidas é
desarrazoada e desproporcional
, solicitando que o prazo seja reduzido para
90 dias
ou outro período mais curto.

Em 11 de novembro de 2025, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento do recurso
, recomendando a reforma da sentença apenas para reduzir o prazo de reavaliação para um período mais razoável, mantendo as demais proteções à vítima.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I - DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DETERMINADAS EM SENTENÇA E DA LEGALIDADE DO PRAZO DE REAVALIAÇÃO FIXADO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença que julgou procedentes as Medidas Protetivas de Urgência em favor de Lena Claudia Santos Rodrigues, fixando sua validade por prazo indeterminado, com reavaliação prevista apenas para o fim de
03 (três) anos
.

O apelante insurge-se contra a manutenção das medidas e, subsidiariamente, contra o dilatado prazo de revisão estabelecido pelo juízo de origem.

Embora as medidas protetivas visem salvaguardar a integridade da mulher, sua natureza jurídica é de
cautelar penal
, o que exige a demonstração contínua de risco concreto, atual e iminente.

A defesa argumenta a inexistência de risco atual que justifique a manutenção das cautelares. Todavia, tal tese não merece prosperar. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a
palavra da vítima possui especial relevância
, notadamente quando corroborada pelo contexto dos autos.

No caso concreto, a ofendida relatou ameaça direta proferida pelo apelante ao ser impedida de acessar sua própria residência, configurando nítida violência psicológica. Ademais, a notícia de que o réu enviou fotografias da vítima para terceiros e afirmou saber seu paradeiro, mesmo após a intimação das medidas, demonstra uma
postura intimidatória e a persistência do risco
de reiteração delitiva. Assim, a manutenção das cautelares é medida impositiva para resguardar a integridade física e psíquica da apelada.

O apelante insurge-se contra o prazo de 03 anos para reavaliação, sustentando sua ilegalidade por violação à proporcionalidade. Contudo, a recente alteração na Lei Maria da Penha (Lei nº 14.550/2023) introduziu o § 6º ao art. 19, estabelecendo que as medidas protetivas vigorarão
enquanto persistir o risco
à integridade da ofendida.

Destaque-se que a sentença se encontra em total harmonia com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
. Nos termos do
Tema Repetitivo 1.249
, as medidas protetivas de urgência não têm prazo de validade pré-determinado e sua vigência não se subordina à existência de inquérito policial ou ação penal.

A tese fixada pelo STJ estabelece que as medidas devem perdurar enquanto persistir o risco à vítima, e sua revogação ou modificação exige a
comprovação concreta de mudança nas circunstâncias
que as ensejaram. Neste sentido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. ÍNDOLE CÍVEL, SATISFATIVA E INIBITÓRIA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 14.550/2023 COM A INCLUSÃO DOS §§ 5º E 6º NO ART. 19 DA LEI 11.340/2006. VALIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS NÃO SUJEITA A PRAZO DETERMINADO, GARANTINDO A PROTEÇÃO CONTÍNUA DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A matéria sub examine versa sobre a imprescindibilidade de atribuir limite temporal à eficácia das medidas protetivas de urgência em prol da parte ofendida, sob a luz das recentes inovações legislativas. 2. As modificações implementadas pela Lei n. 14.550/2023, ao aditar os §§ 5º e 6º ao art. 19 da Lei Maria da Penha, redefinem a essência jurídica dessas medidas, enfatizando seu caráter inibitório e satisfativo, desvinculadas da tipificação penal específica ou da pendência de ação penal ou cível, ampliando assim a proteção à integridade física, psíquica, sexual, patrimonial e moral da vítima ou de seus dependentes, independentemente do registro formal de denúncia. 3. Este Superior Tribunal de Justiça, guiado pelo precedente do REsp.2.036.072/MG, adota a interpretação de que a natureza jurídica das medidas protetivas se afasta da temporalidade fixa, primando pela salvaguarda ininterrupta da vítima enquanto perdurar a situação de risco. 4. A diferenciação das medidas protetivas da Lei Maria da Penha em relação às cautelares tradicionais, conforme delineado no art. 282 do CPP, reside na ausência de prazo de vigência predeterminado, subordinando-se sua manutenção à continuidade da ameaça à vítima, conforme a cláusula rebus sic stantibus. 5. Admite-se a possibilidade de determinação judicial de prazo para as medidas protetivas, desde que haja fundamentação adequada às circunstâncias do caso e previsão de revisão periódica, assegurando-se sempre a oportunidade de manifestação das partes antes de qualquer decisão sobre a cessação das medidas. 6. A jurisprudência desta Corte estabelece a necessidade de oitiva da vítima antes da revogação das medidas protetivas, conforme o AgRg no REsp 1.775 .341/SP, para avaliação precisa da persistência do risco. 7. Tese fixada: A revogação ou modificação das medidas protetivas de urgência demanda comprovação concreta da mudança nas circunstâncias que ensejaram sua concessão, não sendo possível a extinção automática baseada em presunção temporal. 8. Recurso especial parcialmente provido para reiterar a validade das medidas protetivas de urgência por 90 dias, com ênfase na competência do juízo para reavaliar a necessidade de sua manutenção, garantindo a prévia manifestação das partes envolvidas.

(STJ - REsp: 2066642 MG 2023/0127622-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2024)

O prazo de
03 (três) anos
fixado pelo juízo de origem para a reavaliação não configura ilegalidade, mas sim uma cautela necessária diante da gravidade do histórico de agressões. Ademais, a legislação permite que as medidas sejam revistas a qualquer tempo caso cesse o perigo, não havendo que se falar em "eternização" desproporcional, mas sim em proteção contínua enquanto houver necessidade.

Diante do exposto, os elementos dos autos demonstram que as medidas protetivas são fundamentais para assegurar os direitos fundamentais da apelada previstos na Lei Maria da Penha.

II – SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO PRAZO PARA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA

O apelante apresenta tese subsidiária requerendo a redução desse prazo de reavaliação para
90 (noventa) dias
, por aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente, para um período não superior a
06 (seis) meses
.

A insurgência do apelante quanto ao prazo de reavaliação não merece acolhimento, devendo ser mantido o intervalo fixado pelo juízo de origem.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese no
Tema Repetitivo 1.249
, estabeleceu de forma clara que as medidas protetivas de urgência
não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica
. A duração das medidas protetivas de urgência está intrinsecamente vinculada à persistência da situação de risco à mulher, devendo ser mantidas enquanto o perigo subsistir. A tese foi fixada nestes termos:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.

A pretensão de aplicar o prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP — próprio para o controle da legalidade da prisão preventiva — é equivocada. As medidas protetivas possuem natureza de
tutela inibitória e cautelar de proteção
, e não de segregação cautelar da liberdade, o que justifica um regime de monitoramento diferenciado e menos oneroso ao aparato judiciário e à vítima.

Diante da gravidade do histórico narrado, a fixação de um prazo de 3 anos para a reavaliação formal mostra-se
prudente e cautelosa
. Esse intervalo evita a desnecessária revitimização da mulher, que não precisa comparecer em juízo com frequência excessiva para pleitear a manutenção de sua segurança, enquanto o risco ainda se faz presente no contexto pós-separação.

É fundamental destacar que a fixação de um prazo de 3 anos para reavaliação periódica
não impede que as medidas sejam revistas ou revogadas a qualquer tempo
, caso seja comprovada a cessação do risco ou mudança fática relevante.

Assim, o apelante não está impedido de exercer seu direito de defesa e pleitear a revogação antes do prazo, desde que apresente elementos concretos de que a situação de perigo se exauriu.

A sentença recorrida encontra-se em total harmonia com a Lei nº 14.550/2023, que reforçou o caráter protetivo e garantidor das medidas enquanto persistir o risco (§ 6º do art. 19 da Lei Maria da Penha). Reduzir o prazo de reavaliação para 90 dias ou 6 meses, no presente caso, enfraqueceria a proteção estatal e sobrecarregaria a ofendida sem justificativa jurídica que sobreponha o direito do agressor à segurança da vítima.

Ante o exposto, discordando do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à legalidade e adequação do prazo de
03 (três) anos
para a reavaliação periódica das medidas.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/05/2026